Tribunal: STJ
Processo: 5270538-54.2022.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874105 - GO(2025/0074697-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADOR
: GUILHERME MOSSOLETO JANUÁRIO - GO055321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
§ 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE
ART. 1021,
SÚMULA 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SÚMULA 211/STJ.
DO CPC. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1025
ART. 1022
DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do CPC e da
é dever do recorrente
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
impugnar, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
2. No caso, a decisão agravada aplicou o óbice da
ante a ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento dos arts. 187 do CTN e 29 da
A parte agravante
Lei n. 6.830/80.
limitou-se a alegações genéricas, sem indicar trechos do acórdão de origem que
demonstrassem o debate da matéria ou a ocorrência de prequestionamento ficto (art.
1025 do CPC), o qual pressupõe a prévia indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1022
3. Subsiste a inadmissibilidade do recurso quando a parte deixa de impugnar
fundamento autônomo e suficiente, no caso, a aplicação da
atraindo
Súmula 283/STF,
novamente a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, majorados os honorários no primeiro ato
decisório nesta Corte, no caso, o julgamento monocrático do recurso especial, não
cabe novo arbitramento no julgamento do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 123ea7e3-e8bf-4426-bc39-23767c0e7740

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 123ea7e3-e8bf-4426-bc39-23767c0e7740

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874105 - GO(2025/0074697-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADOR
: GUILHERME MOSSOLETO JANUÁRIO - GO055321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
§ 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE
ART. 1021,
SÚMULA 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SÚMULA 211/STJ.
DO CPC. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1025
ART. 1022
DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do CPC e da
é dever do recorrente
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
impugnar, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
2. No caso, a decisão agravada aplicou o óbice da
ante a ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento dos arts. 187 do CTN e 29 da
A parte agravante
Lei n. 6.830/80.
limitou-se a alegações genéricas, sem indicar trechos do acórdão de origem que
demonstrassem o debate da matéria ou a ocorrência de prequestionamento ficto (art.
1025 do CPC), o qual pressupõe a prévia indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1022
3. Subsiste a inadmissibilidade do recurso quando a parte deixa de impugnar
fundamento autônomo e suficiente, no caso, a aplicação da
atraindo
Súmula 283/STF,
novamente a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, majorados os honorários no primeiro ato
decisório nesta Corte, no caso, o julgamento monocrático do recurso especial, não
cabe novo arbitramento no julgamento do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em
análise,
agravo
MINISTRO
AFRÂNIO
VILELA
(Relator):
interno interposto por OI
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que
S/A
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, aplicando os óbices das
Súmulas
(falta de prequestionamento),
(fundamento autônomo não
211/STJ
283/STF
Documento eletrônico VDA54993435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: b01a3662-88e9-46cb-b03f-6b583f3b8d35

impugnado) e
(reexame de provas), com majoração de honorários nos termos
7/STJ
do art. 85, § 11, do CPC (fls. 2051-2054).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) o acórdão recorrido violou os
arts. 187 do CTN, 29 da LEF e 6o, § 7o, da
ao equiparar créditos não
Lei 11.101/2005
tributários aos tributários, devendo os primeiros sujeitarem-se ao regime da
recuperação judicial; ii) que essa controvérsia é exclusivamente de direito, afastando a
incidência da
e permitindo a revaloração jurídica dos fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos (fls. 2060-2071).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade
recursal. Conforme dispõe o § 1o do
do CPC, "na petição de agravo interno,
art. 1.021
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque a alegada
violação art. 187 do CTN e ao
da
não foi objeto de exame pelas
art. 29
Lei 6.830/80
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração,
caracterizando-se a falta de prequesionamento e atraindo o óbice da Súmula 211 deste
STJ.
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do CPC
art. 1022
/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria
(AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA54993435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: b01a3662-88e9-46cb-b03f-6b583f3b8d35

Os agravantes não apontam as passagens das decisões da origem nas
quais a matéria teria sido apreciada, limitando-se a afirmar genericamente o
atendimento do requisito de admissibilidade.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "cabia ao agravante ter apontado os
trechos do acórdão recorrido nos quais entendeu que houve apreciação das normas
federais tidas por violadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais"
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.994.916/MA,
julgado em
DJe de
, o que não ocorreu, no caso.
11/4/2022,
22/4/2022)
Com relação à aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia, não houve,
no agravo interno, impugnação específica dos fundamentos correspondentes, incidindo
a agravante, novamente, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do CPC, e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: b01a3662-88e9-46cb-b03f-6b583f3b8d35

Majorados os honorários no primeiro ato decisório nesta Corte, no caso, o
julgamento do recurso especial, não cabe novo arbitramento nos recursos
subsequentes, como agravo interno e embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl
no AgInt nos EDcl no REsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
1.904.495/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.

Documento eletrônico VDA54993435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: b01a3662-88e9-46cb-b03f-6b583f3b8d35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.105 / GO
Número Registro: 2025/0074697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50488736320228090093 527053854 52705385420228090093
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADOR : GUILHERME MOSSOLETO JANUÁRIO - GO055321
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADOR : GUILHERME MOSSOLETO JANUÁRIO - GO055321
TERMO
Documento eletrônico VDA55362898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: fcdf6b29-e6d4-42d2-a3cd-0f7b3a3a7746

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: fcdf6b29-e6d4-42d2-a3cd-0f7b3a3a7746